Tribunal: TJBA
Processo: 0567715-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0567715-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s): MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: MARCUS VINICIUS CARDOSO SEARA e outros (3)

Advogado(s):CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL,
BIS IN IDEM
, IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL,
REFORMATIO IN PEJUS
, FUNDAMENTAÇÃO DE ASTREINTES, PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação das construtoras e deu parcial provimento à apelação adesiva dos autores, para condenar as rés a corrigirem definitivamente vícios de construção (infiltrações e vazamentos) no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária, além de majorar honorários advocatícios.

2.
As Embargantes alegaram:
a
)

bis in idem
na condenação por vícios já indenizados;
b
)
impossibilidade da obrigação de fazer por suposta correção dos vícios há mais de dez anos;
c
) ausência de prova pericial para novos vícios;
d
) ocorrência de
reformatio in pejus
; e
e
)
falta de fundamentação quanto à proporcionalidade das astreintes.

3.
Contrarrazões apresentadas pela Embargada pugnaram pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:
a
) saber se houve contradição e bis in idem na imposição da obrigação de fazer;
b
) saber se há impossibilidade material da obrigação imposta;
c
) saber se houve ausência de prova pericial para reconhecimento de novos vícios;
d
) saber se houve
reformatio in pejus
; e
e
) saber se as astreintes carecem de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
6. Inexistiu contradição ou bis in idem, pois o acórdão embargado distinguiu a indenização por danos materiais já causados (vícios originários) da obrigação de corrigir vícios persistentes ou supervenientes comprovados por documentação.

7. A alegada impossibilidade da obrigação de fazer não prospera, pois o julgado baseou-se em provas documentais que evidenciam infiltrações e vazamentos persistentes, não sendo os embargos via adequada para rediscutir matéria probatória.

8. A ausência de prova pericial não caracteriza vício do acórdão, pois o conjunto documental e as alegações não impugnadas pelas construtoras foram considerados suficientes para comprovar os defeitos construtivos.

9. Não configurada
reformatio in pejus
, visto que a obrigação de fazer decorreu de pedido formulado em apelação adesiva dos autores, observando-se os limites da devolutividade recursal.

10. As astreintes foram fundamentadas considerando a necessidade de compelir ao cumprimento da obrigação e a proporcionalidade do valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00).
11. Prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais ventiladas.
12. Embora identificado caráter protelatório na oposição dos embargos, não se aplicou multa, ficando as partes advertidas quanto à possibilidade de imposição em novas insurgências infundadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos de Declaração conhecidos e não acolhido
s, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0567715-91.2017.8.05.0001
, em que são embargante
s

e embargad
o
s
, respectivamente,

CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA. e SPE FÓRMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

e

MARCUS VINICIUS CARDOSO SEARA e MARISA MEDEIROS SEARA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta

Câmara Cível
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora